Tribunal: TJBA
Processo: 8007929-14.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8007929-14.2022.8.05.0146 Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Recorrente: Gabriel Filipe Moura dos Santos Advogado: Deusdedite Gomes Araújo OAB-BA 19.982 Advogado: Rafael Lino de Sousa OAB/BA 32.437 Advogado: Ciro de Sousa Silva OAB/BA 37.965 Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Raimundo Moinhos Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VÍTIMAS). RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL DIVERSO DO CRIME. ÁLIBI REVESTIDO DE DÚVIDAS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDOS DE EXAMES NECROSCÓPICOS. EXAME DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA APONTA QUE ALGUNS ESTOJOS RECOLHIDOS NO LOCAL DO CRIME FORAM DEFLAGRADOS DA ARMA DE FOGO APREENDIDA NA POSSE DO ACUSADO. PRONÚNCIA ANCORADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. EXCEÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PROVA CAUTELAR ANTECIPADA. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCEDIDO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA QUE PERMANCECEM INALTERADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL POPULAR, JUIZ COMPETENTE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8007929-14.2022.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.